Tribunal: TJSP
Processo: 2141262-35.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
1. Decisão que indeferiu a fixação de honorários advocatícios nesta fase processual. Inconformismo. Manutenção.
2. Honorários advocatícios devidos na fase de cumprimento de sentença na hipótese do art. 523, § 1o, do CPC. Situação não caracterizada nos autos. Incidente instaurado para a alienação judicial de coisa comum. Procedimento com feição de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
1. Decisão que indeferiu a fixação de honorários advocatícios nesta fase processual. Inconformismo. Manutenção.
2. Honorários advocatícios devidos na fase de cumprimento de sentença na hipótese do art. 523, § 1o, do CPC. Situação não caracterizada nos autos. Incidente instaurado para a alienação judicial de coisa comum. Procedimento com feição de jurisdição voluntária. Ausência de resistência da parte contrária. Não caracterizada a causalidade a autorizar a fixação de honorários de sucumbência.
DECISÃO MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.